Tribunal: TJDFT
Processo: 0754107-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754107-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO AZEVEDO AGRAVADO: AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por SEBASTIAO AZEVEDO, contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0018606-48.2016.8.07.0001, em que contende com AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES. A decisão agravada não analisou o pedido de reconsideração formulado pelo agravante (ID 180840419): “Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID 180635350, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Preclusa a decisão, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 142465765”” O agravante ôpos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 181276737): “Trata-se de embargos de declaração de ID 180840419 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 180840419. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 142465765.” O agravante pede o provimento do recurso para reformar a decisão ora agravada, para que seja realizada penhora de percentual mensal sobre os valores auferidos pela parte agravada correspondente aos seus proventos de aposentadoria. Assevera que a parte agravante, após diversas tentativas frustradas de penhora de bens da parte agravada, postulou perante o juízo a quo, com fulcro no art. 921 § 3o, do Código de Processo Civil, o prosseguimento do feito, com o pedido de penhora dos valores decorrentes dos proventos de aposentadoria, fundado na recente jurisprudência emanada no Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, no caso concreto, a execução havia sido suspensa anteriormente pelo juízo a quo, hipótese em que a parte agravante poderia, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, caso viessem a ser encontrados bens ou ativos financeiros penhoráveis, consoante previsão expressa no art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil. Sustenta que a decisão agravada viola as disposições do art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, em virtude de o juízo a quo não haver se pronunciado, fundamentadamente, a respeito das alegações sustentadas pela parte agravante, fundada no entendimento jurisprudencial sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Afirma que não tendo o juízo de primeiro grau de jurisdição enfrentado “os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, pelo julgador” e de ter deixado de “de seguir súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento “(CPC, art. 489, § 1o, inciso IV e VI), afigura-se a hipótese reforma da decisão agravada. Aliás, insta consignar que o juízo a quo deu ao caso concreto tratamento divergente daquela adotada pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasilia-DF, nos autos do CumSen 0707690- 69.2020.8.07.0001, que, em contexto semelhante, deu impulso ao processo para intimar a parte agravada, a fim de manifestar-se sobre o pleito ali formulado. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. Em 3/5/2023, por meio da decisão de ID 157427320, o juiz indeferiu o pedido de penhora dos proventos de aposentadoria do agravado. Observa-se que a referida decisão foi publicada em 8/5/2023: “O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de ID 156925517. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 142465765. ” Foram opostos embargos declaratórios no ID 157867764, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 158263878, publicada no dia 15/5/2023: “Cuida-se de embargos de declaração de ID 157867761 em que alega o exequente omissão na decisão de ID 157427320, ao argumento de que não analisado o pedido de pesquisa SisbaJud feito ao ID 156925517. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. Em que pese a omissão acerca da análise do pedido de pesquisa SisbaJud feito ao ID 156925517, no mérito, não assiste razão ao embargante. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud, de ID 136218432, realizada em 31/02/2022 foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SisbaJud e RenaJud), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud e RenaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Preclusa a decisão, retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 142465765.” Não houve a interposição de recurso, tendo a parte agravante juntado petição de reconsideração no dia 5/12/2023, conforme ID 180635350, requerendo que se “determine a penhora dos proventos de aposentadoria da parte executada, no percentual a ser fixado a critério desse juízo.” Após foi proferida a decisão agravada, que não analisou o pedido de reconsideração formulado pelo agravante (ID 180840419). Verifica-se que, não foi apresentado qualquer recurso contra a referida decisão de ID 157427320, proferida em 3/5/2023 (publicada em 8/5/2023), por meio da qual o juiz indeferiu o pedido de penhora de proventos de aposentadoria do agravado. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, meses depois, a agravante apresentou pedido de reconsideração, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. [...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.” (07344159820208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido”. (07172844720198070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico. 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido.” (07449959020208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 8/2/2021). Assim, nos termos dos art. 932, III, parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator